Tribunal: STF
Processo: AI 246914
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA -
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO
IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do instrumento,
com a apresentação de todas as peças que dele devem constar
obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo,
cabendo enfatizar que a composição do traslado deve processar-se,
necessariamente, perante o Tribunal a quo e não, tardiamente, perante o
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A exigência, imposta por lei ou fixada pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que impõe, à parte agravante, o dever de apresentar
todas as peças reputadas indispensáveis à formação do traslado não
ofende o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), o postulado do due
process of law (CF, art. 5º, LIV) e as cláusulas constitucionais
inerentes às garantias da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da devida
prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo Tribunal
Federal - e a este Tribunal apenas - o reconhecimento definitivo
sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de impugnação
recursal.